Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VALORES. MAUS TRATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO ORGÃO ACUSADOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o Ministério Público a reforma da sentença recorrida para que, em síntese, se proceda a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 102, caput, e 99, caput, ambos da Lei no10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), na forma do art. 71 do Código Penal.

2. A partir dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não restou comprovado que o acusado tenha desviado ou apropriado valores da pensão percebida pela vítima em benefício próprio. 2.1. Ademais, restou demonstrado que o réu administrava o dinheiro da pensão de sua genitora, assim como que tal montante era utilizado em benefício da família.

3. No que concerne à prática do crime de maus tratos disposto no artigo 99, caput, da Lei no10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), observa-se que o recorrente não teve êxito em comprovar que o réu tenha cometido tal delito, haja vista que, não obstante o órgão ministerial defender que o acusado não tenha provido a alimentação e negligenciado o atendimento médico da sua genitora (vítima), os elementos contidos nos autos não demonstram de forma cabal que faltava alimentação para a vítima, bem como que o réu negligenciava o tratamento médico de sua genitora.

4. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do in dubio pro reo, cabendo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu cometeu os fatos delituosos descritos na denúncia.

5. Recurso conhecido e não provido.